Tribunal: TJPA
Processo: 0819248-90.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819248-90.2023.8.14.0051

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A

APELADO: MARIA DE NAZARE DA PAZ

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração, opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a decisão recorrida.

2.

O embargante alega omissão
ao não se manifestar sobre a aplicação dos artigos referentes à restituição em dobro, danos morais e saques via cartão de crédito consignado.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a interposição dos embargos de declaração.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

4.

Não se verificam omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, uma vez que todos os pontos relevantes foram analisados.

5.

Embargos de declaração não se prestam à reanálise do mérito do recurso, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

V.

Rejeitados os embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022, CPC.

RELATÓRIO

APELAÇÃO Nº 0819248-90.2023.8.14.0051

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGANTE:
BANCO AGIBANK S.A

EMBARGADO: MARIA DE NAZARÉ DA PAZ

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: BANCO AGIBANK S.A

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 21461050

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO AGIBANK S.A, já qualificado, devidamente representada por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 21461050 assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. NÃO DEMONSTRADA A CONTRATAÇÃO ENTRE AS PARTES. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O AUTOR CONTRATOU O EMPRÉSTIMO IMPUGNADO. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADOS DE FORMA ADEQUADA E DE ACORDO COM PRECEDENTES DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por BANCO AGIBANK S.A, em face do acordão de ID. 21461050 que não deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante.

“Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.”

Em suas razões, alega que acordão foi omisso ao não se manifestar sobre a aplicação dos artigos referentes à restituição em dobro, danos morais e saques via cartão de crédito consignado. Argumenta, ainda, que o julgado não abordou a questão da inexistência de dano e que, mesmo havendo cobrança indevida, a restituição deveria ser simples, e não dobrada, pela ausência de má-fé da financeira.

Em contrarrazões pugnam pela manutenção do Acórdão prolatado.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022
[1]
do CPC.

No que diz respeito à omissão apontada,

entendo não assistir razão ao embargante,
pois as teses apontadas foram devidamente suscitadas no acórdão.

No caso em debate, tomando por base o próprio recurso de embargos de declaração do recorrente, percebe-se que a parte pretende unicamente rediscutir as matérias de fato e de direito já apreciadas no acordão exarado, o que não vedado nessa modalidade de recurso.

Veja-se:

ANTE O EXPOSTO
, com base no Art. 487, I, do NCPC/2015, Arts. 186 e 927, ambos do Código Civil/2002, Arts. 6º, VIII e 42, parágrafo único, do CDC, Art. 5º, V e X da CRFB/1988 e nos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para
DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES
, referente ao contrato objeto da presente lide, ao tempo em que
CONDENO
o
BANCO REQUERIDO
, a título de
REPETIÇÃO DE INDÉBITO
, restituir, em dobro, à
PARTE REQUERENTE
,
o valor de
TODAS AS PARCELAS EFETIVAMENTE DESCONTADAS INDEVIDAMENTE

e, a título de
DANOS MORAIS
, o montante equivalente a
04 (QUATRO) VEZES O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE
, a ser corrigido monetariamente a partir da presente data (Súmula Nº. 362 – STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula Nº. 54 – STJ).
DETERMINO
, ainda, que o
BANCO REQUERIDO
proceda ao CANCELAMENTO DO(S) REFERIDO(S) EMPRÉSTIMO(S), FAZENDO CESSAR DE IMEDIATO O DESCONTO DA(S) PRESTAÇÃO(ÕES), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), a ser revertida em favor da parte requerente.

Assim, observa-se que todos os itens incluídos nos embargos declaratórios, já foram devidamente analisados e fundamentados na sentença de ID 18805279, e reafirmado no acordão, todavia, não obtendo o resultado almejado pelo ora recorrente.

Isto posto, diante ausência do vício apontado, CONHEÇO dos declaratórios, porém os REJEITO nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Belém, 25/02/2025